Tribunal: TJPA
Processo: 0003900-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003900-43.2013.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO

APELADO: CASA COR PARÁ - SIM EVENTOS LTDA - ME, ELEVAC TECONOLOGIA EM ELEVADORES LTDA., GLOBALTEC SERVICOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE ELEVADOR EM EVENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS JUROS DE MORA APÓS A LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS DAS RÉS REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que reconheceu a responsabilidade civil solidária da organizadora do evento Casa Cor Pará, da fabricante e da instaladora de elevador panorâmico pela queda do equipamento durante visita da autora ao evento, ocasionando-lhe graves lesões ortopédicas. O acórdão manteve a condenação das rés ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, além de lucros cessantes, e majorou parcialmente o valor indenizatório. As rés alegam omissões e contradições relativas ao cerceamento de defesa, ao chamamento da seguradora ao processo, à análise das excludentes de responsabilidade e à individualização do nexo causal. A autora sustenta omissão quanto à modulação temporal dos juros de mora após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao examinar as teses defensivas das rés relativas ao cerceamento de defesa, chamamento ao processo da seguradora, excludentes de responsabilidade, nexo causal e extensão dos danos materiais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação intertemporal da Lei nº 14.905/2024 na fixação dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida no julgamento do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses suscitadas pelas rés, tendo analisado as preliminares de cerceamento de defesa, reconhecido a suficiência do conjunto probatório e afirmado a responsabilidade solidária das demandadas como integrantes da cadeia de fornecimento do serviço.

5.

As alegações das rés traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração.

6.

Verifica-se, contudo, omissão pontual no acórdão quanto à modulação temporal da incidência dos juros de mora após a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime previsto no art. 406 do Código Civil.

7.

A aplicação da nova disciplina legal exige distinção temporal: até 29/08/2024 aplica-se o regime jurídico então vigente, vedada a retroação da Lei nº 14.905/2024, enquanto, a partir de 30/08/2024, aplica-se o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração das rés rejeitados. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 88 e 101, II; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.388.081/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 29.09.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), 6ª Turma, DJe 17.06.2024; TJBA, Apelação nº 8063192-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, publ. 22.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER dos Embargos de Declaração
,
REJEITAR os embargos opostos pelas rés
e
ACOLHER PARCIALMENTE os embargos opostos pela autora
, apenas para
integrar o acórdão embargado e esclarecer a modulação temporal dos juros de mora
, mantidos os demais termos do julgado, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0003900-43.2013.8.14.0301
, no qual se discutiu a responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo envolvendo a queda de elevador panorâmico durante evento promovido pela empresa Casa Cor Pará – Sim Eventos Ltda – ME.

O acórdão embargado, lançado ao ID 33518662, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas partes, negou provimento às apelações das rés e deu parcial provimento ao recurso da autora, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento do serviço (organizadora do evento, fabricante e instaladora do elevador) e majorando parcialmente a indenização devida à autora, com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.

Conforme consignado no referido acórdão, restou reconhecido que CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO sofreu graves lesões ortopédicas decorrentes da queda de elevador panorâmico durante visita ao evento “Casa Cor Pará”, equipamento fabricado pela empresa ELEVAC TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA. e instalado pela empresa GLOBALTEC SERVIÇOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA., razão pela qual foi mantida a condenação solidária das rés ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, além de lucros cessantes.

Irresignadas com o referido julgamento, as partes opuseram quatro Embargos de Declaração, todos voltados contra o acórdão supramencionado.

O primeiro recurso integrativo foi interposto por CASA COR PARÁ – SIM EVENTOS LTDA – ME, ao ID 33699699, sustentando, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de argumentos relevantes suscitados nas razões recursais, especialmente aqueles relacionados à análise das teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgado; (ii) violação ao art. 489, §1º, IV e V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão teria deixado de enfrentar adequadamente determinadas alegações jurídicas deduzidas no processo; e (iii) a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Em seguida, a empresa ELEVAC TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA. apresentou embargos declaratórios ao ID 33733873, alegando, em síntese: (i) a existência de contradição interna no acórdão, pois, embora tenha afastado a necessidade de realização de prova pericial técnica, teria reconhecido a existência de defeito no produto; (ii) ausência de análise individualizada dos pressupostos da responsabilidade civil da fabricante; (iii) omissão quanto à delimitação da responsabilidade da empresa e quanto aos critérios adotados para a fixação das despesas médicas futuras; e (iv) necessidade de esclarecimentos acerca da fundamentação adotada para manutenção da responsabilidade solidária.

Posteriormente, a empresa GLOBALTEC SERVIÇOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. opôs embargos de declaração ao ID 33755558, arguindo, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à análise das excludentes de responsabilidade previstas nos arts. 12, §3º, III, e 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) ausência de enfrentamento da tese defensiva segundo a qual eventual defeito do equipamento decorreria de vício de concepção ou fabricação imputável à fabricante, não à empresa responsável pela montagem; e (iii) necessidade de exame específico acerca da alegada culpa exclusiva de terceiro, circunstância que, segundo sustenta, poderia afastar sua responsabilidade civil.

Por fim, a própria autora CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO opôs Embargos de Declaração ao ID 33767586, sustentando, em síntese: (i) a existência de omissão quanto aos critérios de incidência dos juros de mora fixados no acórdão; (ii) necessidade de esclarecimento acerca da aplicação da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, bem como quanto ao termo inicial da incidência dos juros; e (iii) eventual correção do julgado quanto à modulação temporal da aplicação da referida norma.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração pelas partes adversas.

A autora CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelas rés, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) que o colegiado teria enfrentado adequadamente todas as teses recursais, inclusive as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa; e (iii) que os embargos opostos pelas rés possuem natureza meramente infringente, buscando rediscutir matéria já devidamente analisada pelo Tribunal.

De sua parte, a empresa GLOBALTEC SERVIÇOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. apresentou contrarrazões aos embargos opostos pela autora, defendendo, em síntese: (i) a inexistência de omissão ou erro material no acórdão quanto à fixação dos consectários legais; (ii) a correção da aplicação da atualização monetária pelo índice IPCA e da incidência de juros de mora nos termos do art. 406 do Código Civil; e (iii) a manutenção integral do julgado.

Também foram apresentadas contrarrazões aos embargos opostos pela empresa ELEVAC TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA., nas quais se sustenta, em síntese: (i) a inexistência de omissões ou contradições no acórdão embargado; (ii) que todas as teses relativas à responsabilidade civil e ao nexo causal foram devidamente examinadas pelo colegiado; e (iii) que os aclaratórios constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se a verificar a existência de alegados vícios no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) às teses defensivas suscitadas pelas rés, referentes ao cerceamento de defesa, ao chamamento à lide da seguradora, às excludentes de responsabilidade, à individualização do nexo causal, à extensão dos danos materiais futuros e à distribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) à alegada omissão apontada por CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO quanto à modulação temporal dos juros de mora após a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando efetivamente constatado algum dos vícios previstos no referido dispositivo legal.

Dos embargos das rés

Os embargos opostos por CASA COR PARÁ – SIM EVENTOS LTDA – ME, ELEVAC TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA. e GLOBALTEC SERVIÇOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. não merecem acolhida.

No tocante especificamente aos embargos da CASA COR PARÁ – SIM EVENTOS LTDA – ME, sustenta a embargante omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do chamamento à lide da seguradora Allianz Seguradora S.A., tese suscitada nas razões recursais.

Também neste ponto não procede a alegação.

Ressalte-se, inicialmente, que o chamamento à lide da seguradora, previsto no art. 101, II, do Código de Defesa do Consumidor, constitui instituto distinto da denunciação da lide, vedada pelo art. 88 do CDC.

Todavia, embora admitido pela legislação consumerista, o chamamento da seguradora não possui caráter obrigatório, cabendo ao magistrado avaliar sua conveniência à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando a medida possa comprometer a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, o magistrado de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a inclusão da seguradora acarretaria atraso na tramitação do feito, em prejuízo da parte consumidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a anulação do processo para permitir o chamamento ao processo não é recomendável quando a medida implica prejuízo à tutela do consumidor, sobretudo quando a parte poderá buscar eventual ressarcimento em ação própria. Nesse sentido:

“A anulação do feito para permitir o chamamento ao processo não é recomendável, porquanto importaria em grave tumulto processual e prejuízo à tutela do consumidor, podendo o interessado buscar eventual ressarcimento em ação autônoma.” (STJ, AgInt no REsp 1.388.081/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 29/09/2017).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria reconhece que a responsabilidade solidária entre fornecedores constitui garantia do consumidor, não impondo litisconsórcio passivo obrigatório, cabendo ao autor escolher contra quem deseja demandar:

“A responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da relação de consumo não conduz obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, cabendo ao consumidor escolher contra quem deseja demandar.” (TJDFT, AI 0703256-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 27/05/2020).

Assim, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco vício processual apto a justificar a modificação do julgado, sobretudo porque eventual direito regressivo poderá ser exercido em ação autônoma.

De todo modo, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficientemente fundamentada as questões devolvidas pelas rés, tendo rejeitado a alegação de cerceamento de defesa, reconhecido a suficiência do conjunto probatório, afirmado a responsabilidade solidária das demandadas enquanto integrantes da cadeia de fornecimento e assentado a presença do nexo causal entre o defeito do elevador e as lesões sofridas pela autora.

Do mesmo modo, apreciou a condenação por danos materiais futuros, remetendo a quantificação à fase de liquidação de sentença, bem como afastou a sucumbência recíproca, diante do êxito substancial da demandante.

Assim, as alegações veiculadas pelas embargantes, embora apresentadas sob o rótulo de omissão ou contradição, traduzem, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão sobre matérias já apreciadas por este colegiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ademais, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos opostos pelas rés devem ser rejeitados.

Dos embargos da autora

Diversamente, os embargos opostos por CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO merecem acolhimento parcial.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação intertemporal da Lei nº 14.905/2024, ao argumento de que o acórdão fixou os juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei, desde a data do evento danoso, sem distinguir os períodos anterior e posterior à sua vigência.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

Com efeito, embora o acórdão tenha corretamente fixado os juros moratórios a partir do evento danoso, não explicitou a modulação temporal decorrente da alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.905/2024, o que enseja integração do julgado.

A aplicação da nova disciplina legal demanda modulação temporal dos consectários legais:

a)

até 29/08/2024, aplicam-se juros de mora de 1% ao mês, conforme o regime anteriormente adotado;

b)

a partir de 30/08/2024, aplica-se o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA.

Nesse sentido:

“A aplicação da nova disciplina legal demanda modulação temporal dos consectários legais: (i) até 29/08/2024, aplicam-se juros de mora de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024, aplica-se o regime instituído pela Lei 14.905/2024, com atualização pelo IPCA e juros equivalentes à diferença entre a SELIC e o IPCA.” (TJBA, Apelação nº 80631924920208050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, publ. 22/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando a instituição financeira à repetição de indébito e à indenização por danos morais, fixando os juros de mora desde o evento danoso com base em responsabilidade extracontratual. O embargante alegou contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora fixados no julgado e omissão no que se refere à fixação dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresentou vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (i) quanto à incidência dos juros de mora desde o evento danoso e (ii) quanto à fundamentação da indenização por danos morais. 3. De ofício, verificou-se a necessidade de correção da forma de incidência dos consectários legais aplicáveis aos danos materiais e morais, em observância à jurisprudência consolidada e à Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos fático-jurídicos relevantes, inclusive quanto à responsabilidade extracontratual e à quantificação dos danos morais. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. De ofício, ajustou-se a forma de incidência dos juros e da correção monetária, adotando-se: (i) para danos materiais, a Taxa Selic a partir do evento danoso; (ii)
para danos morais, juros moratórios de 1% ao mês até a produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, quando então incide a Taxa Selic deduzido o IPCA até a data do arbitramento, passando-se, daí em diante, à aplicação exclusiva da Taxa Selic
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com alteração de ofício quanto à incidência dos consectários legais. Tese de julgamento: 1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração com intuito de rediscussão do mérito. 2. A incidência dos consectários legais deve observar: (i) para danos materiais, a Taxa Selic desde o evento danoso; (ii) para danos morais, juros de 1% ao mês até a produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, e após, a Taxa Selic deduzido o IPCA, aplicando-se, desde o arbitramento, a Taxa Selic exclusivamente.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006974420218140015 30193069, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, verifica-se a existência de omissão pontual, sanável em sede de embargos de declaração, sem alteração das demais conclusões do acórdão embargado.

Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes embargantes, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e:

a)

REJEITO os embargos opostos por CASA COR PARÁ – SIM EVENTOS LTDA – ME, ELEVAC TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA. e GLOBALTEC SERVIÇOS EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA.;

b)

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos por CLAUDIA REGINA DE ALBUQUERQUE MACEDO, para integrar o acórdão embargado e esclarecer que os juros de mora observarão a seguinte modulação temporal: até 29/08/2024, aplica-se o regime jurídico então vigente, vedada a retroação da Lei nº 14.905/2024; a partir de 30/08/2024, aplica-se o regime previsto na Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros legais equivalentes à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA;

c)

mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026